Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CRIME DE DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. O regime prisional semiaberto foi definido nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal. Cuida-se de réu reincidente. A respeito, orienta o Supremo Tribunal Federal que o “regime aberto pressupõe não ser o condenado reincidente” (HC no 86.961/SP, 1a Turma, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe 13/2/2009), tendo o Superior Tribunal de Justiça, nessa mesma linha, erigido na Súmula no 269: “admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
2. Recurso conhecido e não provido.